Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-56.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 14.994/2024 não tem efeito retroativo pois, passou a tratar do crime de feminicídio como um delito autônomo, com pena de reclusão de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos, afastando o seu caráter de qualificadora do homicídio, conforme procedido anteriormente pela Lei no 13.104/2015.
2. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das consequências do delito diante das sequelas que persistem em relação à saúde da vítima, que ainda sofre com depressão, dor e dificuldade respiratória, circunstâncias que transcendem o tipo penal.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal.
4. Considerando que, apesar da vítima ter sido atingida na região cervical, não houve perigo concreto de vida, adequada a redução em 1/2 (metade).
5. Recursos conhecidos e desprovidos.